Tribunal: STF
Processo: ARE 1470119
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA FIXADOS EM MÚLTIPLOS DO SALÁRIO MÍNIMO: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRESERVAÇÃO DO VALOR NOMINAL DA REMUNERAÇÃO PERCEBIDA ANTERIORMENTE AO ADVENTO DA LEI Nº 14.016, DE 2010. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão por mim proferida, pela qual dei provimento ao agravo e ao recurso extraordinário. Eis a ementa do julgado embargado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXTINÇÃO DA CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. ADI Nº 4.420/SP. APOSENTADORIA: GARANTIA DE DIREITOS ADQUIRIDOS ATÉ A DATA DE PUBLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 14.016, DE 2010. PROVENTOS COM REAJUSTE VINCULADO AO SALÁRIO MÍNIMO E CONGELAMENTO DO PERCENTUAL RELATIVO À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS.” (e-doc. 31).  



    2. Pede o embargante “a Reconsideração de Vossa Excelência nos termos da decisão ora juntada [ARE nº 1.467.909/SP], quando foi determinada a manutenção do valor nominal fixado antes da Lei 14.016/2010” (e-doc. 34, p. 2).



    3. Intimada a parte embargada, o prazo para manifestação transcorreu in albis (e-doc. 44).  



    É o relatório. 



    Decido.



    4. Em que pesem os argumentos trazidos, não assiste razão ao embargante.  



    5. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material.  



    6. No presente caso, ao julgar o agravo no recurso extraordinário, consignei, expressamente, as razões de seu convencimento, revelando a consonância do julgado recorrido com a jurisprudência desta Corte, não havendo falar em omissão, no ponto. Eis as razões da decisão embargada:



    “(...) 3. Na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.420/SP, assentou o Supremo a constitucionalidade da extinção da Carteira de Previdência das Serventias Não Oficializadas da Justiça do Estado de São Paulo. Afirmou, entretanto, inconstitucional a Lei estadual nº 14.016, de 2010, no que se refere à exclusão da responsabilidade do Estado de São Paulo pelo pagamento dos benefícios já concedidos. No tocante aos segurados que não tivessem implementado os requisitos, deu “interpretação conforme, para garantir-lhes a contagem de tempo de serviço para efeito de aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social, nos termos do art. 201, § 9º, da Constituição, ficando o Estado responsável pelas decorrências financeiras dessa compensação”.



    4. O cerne da discussão foi conciliar a legalidade da extinção da carteira, em decorrência das modificações introduzidas pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998, com a impossibilidade de deixar ao desamparo aqueles que durante longos anos contribuíram, visando obter futura aposentadoria e/ou pensão para dependentes. A alteração constitucional, ao estabelecer a natureza jurídica privada dos serviços notariais e de registro, excluiu notários, registradores, escreventes e demais delegatários do conceito de servidores públicos, afastando-os do que previsto no artigo 40 da Constituição da República. Por outro lado, não foi instituído sistema pertinente à previdência privada, tendo em vista a vedação do § 3º do artigo 202 da Constituição da República. (...)



    5. Ressalto não ter sido reconhecido, naquela ocasião, o direito à manutenção da forma de atualização dos benefícios (com base no reajuste do salário mínimo) e a incolumidade do percentual relativo à contribuição previdenciária. Eis o teor, no particular, do voto do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, redator do acórdão, ficando vencido o e. Ministro Marco Aurélio:



    ‘Não tenho nenhuma dúvida que uma nova lei previdenciária não pode afetar os direitos de quem já se aposentou. E, como é pacífica a jurisprudência, uma nova lei previdenciária tampouco pode afetar a situação jurídica de quem já preenche os requisitos para a obtenção da aposentadoria. Portanto, estou de pleno acordo com Sua Excelência. 



    Minha única pequena divergência é que a lei prevê novos critérios para reajustes futuros, e aí eu penso que não haja direito adquirido à manutenção de um regime jurídico anterior.



     Eu não havia formulado tese, porque esse caso é muito anômalo. Na verdade, é uma carteira que não é nem regime geral, nem regime próprio. Portanto, não é muito fácil afirmar uma tese geral numa situação assim tão peculiar. Mas a minha ideia aqui é que é constitucional a Lei nº 14.016/2010, do Estado de São Paulo, ressalvado o seu art. 3º e ressalvada - eu vou formular melhor - a aplicação a quem já se aposentou e a quem já preenchia os requisitos para a aposentadoria. 



    Porém, não considero inconstitucional, Presidente, a previsão de critérios diversos de reajuste para o futuro, porque, do contrário, eu estaria assegurando direito adquirido a um regime jurídico. 



    Portanto, com essa pequena divergência, eu estou acompanhando a posição do Ministro Marco Aurélio.’



    (...) 



    Como já demonstrado na decisão ora agravada, o entendimento firmado na ADI 4.420 não concedeu ao agravante o direito à imutabilidade do regime previdenciário.



    8. Ante o exposto, estando o acórdão recorrido em dissonância com a jurisprudência do Supremo, especificamente com o decidido na ADI nº 4.420/SP, e com o enunciado nº 4 da Súmula Vinculante do STF, dou provimento ao agravo e provejo o recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, restabelecer a sentença de primeiro grau (e-doc. 3).” (e-doc. 31). 



    7. Observo que a decisão embargada não ofende o princípio da irredutibilidade salarial — que, no caso da parte embargante, aplica-se à irredutibilidade nominal do benefício previdenciário.  



    8. O que se fixa aqui é a impossibilidade de se cristalizar o regime jurídico ao qual vinculado o benefício previdenciário. É dizer, pois, que se deve guardar a irredutibilidade nominal de seu benefício, conquanto não haja direito adquirido às alíquotas da contribuição previdenciária incidente, bem como ao reajustamento do provento percebido.  



    9. Embora os aclaratórios sejam remédio processual adequado a sanar a contradição interna, isto é, inerente ao próprio texto da decisão impugnada, de mais a mais, não se tem o presente entendimento em contradição aos julgados monocráticos apontados nas razões do recurso.  



    10. Ante o exposto, rejeito os presentes embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 20 20 de março de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator